Tribunal: TJMT
Processo: 1020589-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020589-18.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA GUARITA
Vistos, etc.
Analisando o presente recurso, verifico que a parte Recorrente é o Banco Bradesco S.A., do qual sou correntista, mutuário (devedor) e, recentemente, ajuizei uma ação contra a referida instituição financeira.
Dessa forma, com fulcro no art. 145, III, do CPC, dou-me por suspeito. De consequência, determino a remessa dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.